Tribunal: TJMT
Processo: 1000946-59.2025.8.11.0013
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000946-59.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[AGROPECUARIA TURAZZI LTDA - CNPJ: 25.349.483/0001-65 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), ALISSON ANTUNES VIEIRA - CPF: 039.662.439-11 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCEDÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA ANTES DA CITAÇÃO FORMAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL VÁLIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente Ação de Busca e Apreensão
,
na qual a apelante, após pagar integralmente a dívida antes da citação formal, questiona sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios quando há purgação da mora antes da efetivação da citação formal, mas com posterior comparecimento espontâneo e apresentação de contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comparecimento espontâneo da parte requerida aos autos, seguido da apresentação de contestação, supre a ausência de citação
formal, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, constituindo validamente a relação processual triangular.

A apresentação de contestação com arguição de preliminares e diversas teses de mérito configura inequívoca resistência processual, ainda que tenha havido prévia purgação da mora, afastando a alegação de ausência de oposição ao objeto do feito.

O art. 290 do CPC, invocado pela apelante, aplica-se a situações em que o autor não recolhe as custas iniciais e desiste da ação antes da citação, hipótese que não guarda relação com o caso concreto.

Conforme o princípio da causalidade previsto no art. 85, §10, do CPC, os encargos de sucumbência devem ser imputados a quem deu causa à demanda, que no caso foi o inadimplemento das parcelas contratuais por parte da devedora/apelante.

A purgação da mora pelo devedor fiduciante após o ajuizamento da ação configura reconhecimento implícito da procedência do pedido, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC, não afastando a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: 1. O comparecimento espontâneo da parte requerida, seguido da apresentação de contestação, supre a ausência de citação formal, constituindo validamente a relação processual triangular. 2. A purgação da mora após o ajuizamento da ação de busca e apreensão configura reconhecimento implícito da procedência do pedido, não afastando a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade. 3. A
apresentação de contestação com arguição de preliminares e teses de mérito configura resistência processual, afastando a aplicação do benefício previsto no art. 90, § 4o, do
CPC.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AGROPECUÁRIA TURAZZI EIRELI - ME

contra a sentença proferida na
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada
por

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
,
q
ue julgou procedente a ação, determinando a restituição do veículo à requerida
.

Ainda, condenou
a re
querida

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A
recorrente alega, em síntese,
a ausência de citação válida e triangularização processual, tendo purgado a mora antes da efetivação da citação, inexistindo formação válida da relação processual triangular, o que afasta a condenação em custas e honorários.

Argumenta que não houve resistência ou oposição ao objeto do feito, cumprindo espontaneamente a obrigação.

Invoca precedentes no sentido de que a ausência de citação impede a condenação em honorários advocatícios.

Defende que o caso se equipara ao cancelamento da distribuição, afastando a incidência do art. 90 do CPC
e aplicando o art. 290 do CPC.

Ao final
,
pugna pel
o provimento do recurso apenas no tocante à condenação ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, para afastar a sua condenação. Subsidiariamente, que seja reduzido os honorários advocatícios pela metade, em estrita aplicação do art. 90, § 4o, do CPC
, requerendo, ainda, a devolução do valor recolhido a título de preparo.

C
ontrarrazões apresentada
s
no Id.
341617860

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Depreende-se da peça inicial que:

“
1) Contrato de financiamento no 107287468/30290 - na data de 28/06/2022, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário (doc. anexo), no valor total de R$ 273.010,23, com pagamento por meio de 36 parcelas mensais e consecutivas. O (A) Requerido (a) não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento com vencimento em 28/12/2024 que atualizada até a data 03/02/2025 (doc. demonstrativo de débito), resulta no valor total, líquido e certo, de R$ 56.719,38. Tendo como objeto o bem com as seguintes características:

Marca: SEMI-REBOQUE - Modelo: GRANELEIRO 4
E(
C/PNEU 2022 - Ano Fabricação: 2022 Cor: PRETA - Chassi: 94BA1354NNV004697 - Placa: RRN9E93 - RENAVAM: 01316356180.

2) Contrato de financiamento no 509898631/30290 - na data de 23/06/2022, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário (doc. anexo), no valor total de R$ 673.773,38, com pagamento por meio de 36 parcelas mensais e consecutivas. O (A) Requerido (a) não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento com vencimento em 23/11/2024 que atualizada até a data 03/02/2025 (doc. demonstrativo de débito), resulta no valor total, líquido e certo, de R$ 190.589,05. Tendo como objeto o bem com as seguintes características:

Marca:
M.BENZ
- Modelo:
M.BENZ
/AXOR 2544 S - Ano Fabricação: 2022 - Cor: BRANCA Chassi: 9BM958443NB269635 - Placa: RRN6A58 - RENAVAM: 01302775429

Nessa linha, ante o inadimplemento e comprovada a mora, por meio de Notificação (doc. anexo), conforme parágrafos 2o e 3o, do
artigo 2o, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014, pode ser pleiteada contra o (a) Requerido (a) a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Recebida a inicial
,
o juízo
a quo
deferiu a busca e apreensão do veículo.

Em seguida,
antes da efetivação da citação, a apelante compareceu espontaneamente aos autos e realizou o pagamento integral da dívida no valor de R$ 247.308,43, purgando a mora (Id 185962082).

O juízo reconheceu a purgação da mora, revogou a liminar e determinou a restituição dos veículos, efetivada em 12/03/2025 (Id 186957151).

Houve a apresentou de contestação arguindo nulidade da notificação extrajudicial, revisão de valores e, subsidiariamente, extinção do processo ante a purgação da mora.

Após, s
obreveio a sentença de
procedência da ação,
nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte
requerida
, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da possibilidade de condenação da parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios quando há purgação da mora antes da efetivação da citação, mas com posterior comparecimento espontâneo e apresentação de contestação.

Do contexto analisado, r
azão
não
assiste
à
apelante.

De início cumpre esclarecer que o comparecimento espontâneo da parte requerida, seguido da apresentação de contestação, supre a ausência de citação formal, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, constituindo validamente a relação processual triangular.

Portanto, houve a triangularização da relação processual, afastando-se o argumento apelante.

Quanto
à
alegação de que não houve resistência processual, pois teria apenas manifestado seu ponto de vista jurídico sem se opor ao objeto do feito, tal argumento não merece prosperar.

A análise da contestação apresentada revela que a apelante
arguiu preliminares e várias teses de mérito, configurando, inequivocamente, resistência processual, ainda que tenha havido a purgação da mora.

Já o art. 290 do CPC aplica-se a situações em que o autor não recolhe as custas iniciais e desiste da ação antes da citação, hipótese que não guarda qualquer relação com o caso concreto. Portanto, não há fundamento para aplicação do art. 290 do CPC.

Em relação ao ônus sucumbenciais, sabe-se
que quando o devedor purga a mora após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, hipótese
dos
autos, implica no reconhecimento do pedido
do autor.

O
artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, estabelece o princípio da causalidade, imputando os encargos de sucumbência a quem deu causa à demanda.

No caso, não há dúvida de que o motivo do ajuizamento da demanda (causalidade) foi o inadimplemento das parcelas contratuais por parte da devedora/apela
nte
, de modo que a tutela jurisdicional somente foi necessária em razão da dívida decorrente do financiamento.

Ao
promover
a purgação da mora,
a
devedor
a
nada mais faz do que reconhecer, implicitamente, a procedência do pedido; daí o cabimento da imposiç
ão honorária, nos termos do art. 487, III, a, do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA PELO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE
MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO, RELATIVO À CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. ARTIGO 485, IV, DO CPC. IRRESIGNAÇÃO DO REQUERENTE. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, VI, DO CPC. NÃO ACOLHIMENTO. QUITAÇÃO DO CONTRATO PELO DEVEDOR FIDUCIANTE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HIPÓTESE QUE IMPLICA EM EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE O RECONHECIMENTO DO PEDIDO, HIPÓTESE DO ARTIGO 487, III, “a” DO CPC. ÔNUS SUCUMBENCIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 90, CAPUT, DO CPC. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM SUPORTADOS PELA PARTE QUE RECONHECEU O PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARTE RÉ QUE SE ENCONTRAVA INADIMPLENTE, DANDO CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 18a C.

Cível - 0029516-17.2018.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ESPEDITO REIS DO AMARAL - J. 01.06.2020)
.

Assim, o ônus
da
sucumbência incumbe à
requerida
/apela
nte
, eis que no momento da propositura da ação se encontrava inadimplente e regularmente constituída em mora, dando ensejo à instauração do processo, deve arcar com a verba sucumbencial em atenção ao princípio da causalidade.

Por fim,
além de
conduta processual da apelante demonstr
ar
clara resistência à pretensão autoral, o que afasta a aplicação do benefício previsto no art. 90, § 4o, do CPC
.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026